Tribunal: TJMT
Processo: 1021697-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021697-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 015.433.301-85 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA
TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESES DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR
;

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
;
PREDICADOS PESSOAIS
DO
PACIENTE
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS
NA
AÇÃO
MANDAMENTAL
ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N. 1015349-14.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

MÉRITO
– 2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO
IMPROCEDENTE

O
PEDIDO E
DENEGAD
A

A ORDEM DE

HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento
dos tribunais
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo que alberga
ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
N
a espécie, constata-se que a ação penal
segue sem delongas seu trâmite regular
, antes e após o encerramento da instrução processual
,
não havendo
desídia do juízo de primeiro grau na condução
do processo
, tampouco
pedidos protelatórios do
Ministério Público
incidindo,
in
casu
,

a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

3
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
na parte remanescente,
improcedente
o pedido e
de
negad
a

a ordem de

habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
João Carlos de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT.

Colhe-se
desta impetração
que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 11 de agosto de 2021, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva n. 1000593-82.2021.8.11.0102, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006),
cuja ordem judicial
foi cumprida no dia 17 de agosto de 2021, por ocasião da deflagração da
Operação Romeiro
por parte da Polícia Judiciária Civil.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão cautelar do paciente em 18 de agosto de 2021, por ocasião da realização de audiência de custódia; bem como no
s
dia
s
20 de agosto
e 23 de novembro de 2021
, quando indeferiu o
s
pedido
s
de revogação da sua prisão preventiva formulado
por sua
defesa.

Registra o impetrante que “
no presente caso, em que
pese a eventual gravidade abstrata das condutas imputadas ao réu, percebe-se que não há motivos concretos que ensejem a manutenção da custódia cautelar, pois não existe nenhum indício de que o réu, concretamente, seja perigoso ou demonstre perigo concreto, repetindo, ao andamento do processo ou à ordem pública, caso seja solto. Sabe-se que se trata de uma “grande operação” para os padrões
verenses
. Contudo,
uma análise aprofundada dos relatórios de investigação

dão
conta que João não é sujeito perigoso e não possuía, de fato, ligação criminosa
”.

Sustenta que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista que se encontra preso há mais de 4 (quatro) meses, extrapolando os limites da razoabilidade.

A
ssevera que a prisão cautelar do paciente é desnecessária,
porquanto
“
o
acusado é
réu primário
, ostenta bons antecedentes (certidão anexa), possui residência fixa e não há, no processo,
nenhum dado efetivo de que tenha cometido infrações, atos infracionais, crimes ou algo que lhe desabone
.
"
Destaque no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
in
deferido pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID 111592457.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
113270482
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata e
das circunstâncias
que levaram
à
prisão do
paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
113838499
,
opinou pel
a
extinção deste
processo
sem re
solução do mérito em relação ao
s
pedido
s
atinente

aos fundamentos da prisão preventiva,
por
ser
mera reiteraç
ão

daqueles
f
ormulados nos autos do

H
abeas
C
orpus
n.

1015349-14.2021.8.11.0000
,
que foram
denegado
s
por esta Segunda Câmara Criminal
.

E
, em relação a tese remanescente, concernente
ao alegado excesso de prazo
, manifestou
-se
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
do presente
processo

por reiteração de pedidos.

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
constante

no ID
113838499
, os pedidos visando a r
evogação da prisão preventiva do
paciente por suposta
ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
;

da existência de predicados pessoais favoráveis
;
e da
possibilidade de aplicação
em favor dele

de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo,
em verdade,
trata-se de reiteração
daqueles
já analisados
e julgados
por este órgão fracionário,
o que significa dizer
que
quase
a
integralidade
do

presente
processo
deve ser julgad
o

extint
o
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1015349-14.2021.8.11.0000

na sessão
realizada
no dia
22 de setembro

de 2021, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos
deduzidos
nesta ação constitucional,
tendo,
naquela o
casião
,
denegad
o
a
ordem
tal como se vê da ementa
do
acórdão:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA HABITUALIDADE DELITIVA DO PACIENTE E POR, EM TESE, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

2. Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
dos
delitos, em tese, perpetrados pelo paciente e a sua habitualidade na prática da traficância revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Se
ndo assim,

embora a

impetrante
reitere
os
argumentos de que
, na espécie,

não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que
é
suficiente
a
i
mposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

bem como o

paciente

tem
predicados pessoais
favoráveis
, faz-se necessário repetir que a custódia cautelar
reprochada
foi
decretada de forma
fundamentada,
tendo,
ademais,
seu prolator
,

justificad
o a

sua

decretação
.

Além do mais,
consta do andamento do
Habeas Corpus
n.
1015349-14.2021.8.11.0000
que
o acórdão
lá prolatado,

que reconheceu a legalidade e a necessidade da prisão caut
elar do
paciente
,
transitou em julgado no dia
16 de novembro
de 2021, conforme se infere da certidão
encontradiça
no ID
110630992
daquele
s

autos
.

Por conta disso,
c
om exceção
da alegação
do

excesso de prazo da prisão preventiva
do paciente –

que
será
examinado

na sequência
–

os
pleitos
citados no início desta preliminar

são
mera reiteração
daqueles que foram julgados
na ação mandamental
referida
no parágrafo anterio
r
,
não podendo,
pois
, ser
objeto de
nova
análise
nesta
oportunidade
, daí por que
o
presente processo

deve ser extinto
em relação a essas teses.

Acolho
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
está
submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata,
é imperativ
o
registrar que
essa tese não merece acolhimento
.

Deveras, das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se
o seguinte andamento processual:
o Ministério Público ofereceu denúncia
no dia
13 de setembro de 2021; a defesa do paciente apresentou defesa prévia em 4 de outubro de 2021; a audiência de instrução foi realizada no dia 23 de novembro de 2011; o
Ministério Público apresentou os memoriais finais escritos em
2 de dezembro de
2021 e a Defensoria Pública em
9 de dezembro de 2021;
e os
autos
foram remetidos
conclusos
no dia

10 de dezembro de
2021 para a prolação da sentença.

Vê-se, pois,
que
inexiste o alegado
prolongamento
desarrazoado na marcha
processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do
processo
ou
pedidos protelatórios do
Ministério Público
,

incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.
Em sendo assim,
na hipótese,

não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco ao
disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é
importante
consignar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
isso significando dizer que
o excesso de prazo na custódia caut
e
lar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
deixo de examinar os
pedidos que
são
mera reiteração d
aqueles
a
preciados
e denegados
por esta Segunda Câmara Criminal

no
s autos do

Habeas Corpus
n.
1015349-14.2021.8.11.0000
; por conseguinte, julgo
parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente o
pleito
deduzido em favor de
João Carlos de Souza
,

deneg
ando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022